Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706043-03.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO DOMINGUES SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios opostos, no prazo legal. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR